Tribunal: TRF3
Processo: 6071420-50.2019.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP,
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
370/1327)

6071420-50.2019.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 6071420-50.2019.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANDRE ANTONIO DE MORAES

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO FOCH - SP223382-N

APELADO: ANDRE ANTONIO DE MORAES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO FOCH - SP223382-N

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE ARARAS/SP - 2a VARA CÍVEL

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TEMAS 350/STF E TEMA 1.124/STJ. DOCUMENTAÇÃO NOVA E INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO.

- Cabíveis tão somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

- A argumentação aqui veiculada já fora enfrentada no acórdão embargado, com exceção daquela relativa ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação.

- Em verdade, discordante com o encaminhamento conferido, o que se tem é o embargante pretendendo sua rediscussão pela via dos declaratórios, em que pese o deslinde escorreito da controvérsia aqui renovada, resolvida sob perspectiva distinta daquela que atende a seus interesses.

- Como, neste caso, o direito foi reconhecido na data da implementação dos requisitos após reafirmada a DER, carece o INSS de interesse recursal relativamente à fixação da DIB ou da DIP na data de citação, anterior àquela em que adquirido o direito.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 6071420-50.2019.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANDRE ANTONIO DE MORAES

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO FOCH - SP223382-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO FOCH - SP223382-N

APELADO: ANDRE ANTONIO DE MORAES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE ARARAS/SP - 2a VARA CÍVEL

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão desta 8.a Turma, de ementa abaixo transcrita:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TEMAS 350/STF E 1.124/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- Ausente interesse recursal do INSS em um tópico, considerando-se ter a decisão agravada contemplado seu pedido de que os juros de mora observem o prazo e o encaminhamento conferido por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial Repetitivo n.o 1.727.063/SP (Tema 995).

- Eventual falta de interesse processual da parte autora, diante da ausência de “prévio requerimento administrativo de reconhecimento de tempo especial com base nos documentos apresentados nessa ação, tampouco sua negativa pela administração”, não foi posta à discussão em momento anterior do processo. Tratando-se, porém, de matéria de ordem pública, passa-se a examiná-la.

- De reconhecimento da especialidade com base em documento não apresentado na via administrativa não há falar, pois, a caracterização da especialidade se deu em função do resultado da perícia judicial, não se podendo cogitar de falta de interesse processual por ter deixado de apresentar “documento essencial ao reconhecimento do direito” na esfera administrativa.

- A alegada “impossibilidade de condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios”, “porque a parte não juntou ao processo administrativo documentação comprobatória do direito alegado, o que obviamente impediu a análise pelo INSS”, não pode ser conhecida, diante da ausência de recurso de apelação do INSS em face da sentença que previra tal condenação.

- Durante todo o curso do processo, o INSS impugnou a totalidade da pretensão da autora, sendo descabido falar-se em reconhecimento da procedência do pedido à luz do fato novo, a eximir o ente previdenciário do pagamento da verba honorária, a teor do decidido no julgamento do REsp no 1.727.063/SP.

O INSS alega que “o acórdão encontra-se omisso por não ter se pronunciado sobre a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial com base em documento não submetido à análise do INSS na esfera administrativa, concedendo (ou revisando) o benefício desde a DER, já que caracterizada a falta de interesse de agir da parte autora, matéria de ordem pública que deve ser conhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não houver o trânsito em julgado, nos termos do art. 485, VI e §3° do Código de Processo Civil”, e que “a propositura de ação judicial com documento novo não apresentado na esfera administrativa equivale a propor ação sem prévio requerimento, ou mais precisamente, provocar o Poder Judiciário sem interesse de agir e sem que haja pretensão resistida, nos termos decididos pelas cortes superiores em pronunciamentos vinculantes”.

Sustenta também que “o acórdão regional, ao determinar os efeitos financeiros da condenação desde a data do requerimento administrativo com base em documentos que não foram apreciados previamente pelo INSS, violou a legislação previdenciária que exige a comprovação do direito já na esfera administrativa, sendo que esta somente ocorreu na ação judicial”; que “a comprovação perante o Judiciário não faz retroagir o termo inicial na data do requerimento administrativo” e, “se o INSS somente tomou conhecimento dos documentos para a comprovação do direito alegado apenas no processo judicial, jamais o termo inicial do benefício ou a diferença decorrente da revisão poderiam ser fixados na data do requerimento administrativo”; e que “não pode a autarquia ser condenada a suportar os ônus da sucumbência, tendo em vista que foi a própria parte autora quem deu causa ao indeferimento de seu pedido”, “porque a parte não juntou ao processo administrativo documentação comprobatória do direito alegado, o que obviamente impediu a análise pelo INSS, devendo ser a ela imputada a responsabilidade pelo ajuizamento da demanda”.

Ofertadas contrarrazões pela parte autora.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ou, como se extrai da obra de Cândido Rangel Dinamarco, "a função estrita de retificar exclusivamente a expressão do pensamento do juiz, sem alterar o pensamento em si mesmo" (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, p. 688), não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo. Ao contrário, de acordo com o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, seu provimento se dá sem outra mudança no julgado, além daquela consistente no esclarecimento, na solução da contradição ou no suprimento da omissão (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense, p. 556).

Cabíveis tão somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

Incontroverso, outrossim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 10/9/2019, DJe de 17/9/2019)".

A argumentação aqui veiculada já fora enfrentada no acórdão embargado, com exceção daquela relativa ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação.

Em verdade, discordante com o encaminhamento conferido, o que se tem é o embargante pretendendo sua rediscussão pela via dos declaratórios, em que pese o deslinde escorreito da controvérsia aqui renovada, resolvida sob perspectiva distinta daquela que atende a seus interesses.

De resto, é firme o entendimento no sentido de que o "escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei" (TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5015270-22.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 23/09/2022, Intimação via sistema DATA: 27/09/2022).

No julgamento do Tema n.o 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja controvérsia dizia respeito a, “caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária", restaram assentadas as seguintes teses relativamente ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

Como, neste caso, o direito foi reconhecido na data da implementação dos requisitos após reafirmada a DER, carece o INSS de interesse recursal relativamente à fixação da DIB ou da DIP na data de citação, anterior àquela em que adquirido o direito.

Posto isso, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TEMAS 350/STF E TEMA 1.124/STJ. DOCUMENTAÇÃO NOVA E INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO.

- Cabíveis tão somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

- A argumentação aqui veiculada já fora enfrentada no acórdão embargado, com exceção daquela relativa ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação.

- Em verdade, discordante com o encaminhamento conferido, o que se tem é o embargante pretendendo sua rediscussão pela via dos declaratórios, em que pese o deslinde escorreito da controvérsia aqui renovada, resolvida sob perspectiva distinta daquela que atende a seus interesses.

- Como, neste caso, o direito foi reconhecido na data da implementação dos requisitos após reafirmada a DER, carece o INSS de interesse recursal relativamente à fixação da DIB ou da DIP na data de citação, anterior àquela em que adquirido o direito.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão